Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702360-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: IRENE FRANCISCA DOS SANTOS DESPACHO O Supremo Tribunal Federal (ID 73592803) devolveu os autos à origem para observância do decidido no paradigma do Tema 1.361 (RE 1.505.031) no tocante à aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170). Todavia, em decisão proferida no bojo da Reclamação 75.412/DF, transitada em julgado em 13/3/2025 (certidão ID 70137275), o Ministro Relator julgou procedente o pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL para “cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reexamine a admissibilidade do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0702360-60.2021.8.07.0000, não podendo invocar, como fundamento de eventual negativa de seguimento, o Tema n. 1.170 da repercussão geral” (ID 68977234), comando esse observado na decisão de ID 73592803. Nesse contexto, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019